Tribunal: TJDFT
Processo: 0704480-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Processo : 0704480-71.2024.8.07.0000 DESPACHO Inicialmente, nada há a prover em relação ao pedido de gratuidade de justiça, porquanto prejudicado, diante do recolhimento do preparo (id. 55629750/55629751). Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, recebendo-o no efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intime-se. Brasília – DF, 23 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator